Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-72.2024.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800067-72.2024.8.14.0050

APELANTE: SINVAL AMARAL

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA/PREDATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. TEMA REPETITIVO 1.198 DO STJ. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso em exame:
Agravo Interno manejado contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, confirmando a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito (arts. 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do CPC), em razão do descumprimento de ordem judicial de emenda para comprovação do interesse de agir e regularização da representação processual.

2. Questão em discussão:
Definir se é legítima a extinção do processo quando a parte autora, diante de indícios de litigância predatória, deixa de atender à determinação judicial de emenda à inicial para apresentar documentos que comprovem a plausibilidade da pretensão (tentativa de solução administrativa) e a autenticidade da postulação (procuração atualizada).

3. Razões de decidir:
I. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.198
, fixou a tese de que "constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação".
II. No caso concreto, o juízo de origem fundamentou a ordem de emenda na identificação de petições padronizadas, ajuizamento em massa de ações idênticas contra o mesmo réu e patrocínio por escritório de outra unidade da federação sem inscrição suplementar.
III. A determinação de emenda não constitui obstáculo indevido ao acesso à justiça (Art. 5º, XXXV, CF), mas sim medida de cautela para coibir o abuso do direito de ação e garantir a boa-fé processual, em conformidade com a Recomendação nº 159/2024 do CNJ.
IV. A inércia da parte autora em cumprir a diligência ou justificar a impossibilidade de fazê-lo enseja o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

4. Dispositivo e tese:

Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática agravada.

Tese:
É legítimo o indeferimento da petição inicial se a parte, devidamente intimada, descumpre ordem judicial fundamentada de emenda destinada a verificar o interesse de agir e a autenticidade da postulação em contexto de indícios de litigância predatória.

5. Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 321, parágrafo único, 485, I e IV, e 932, IV; Constituição Federal, art. 5º, XXXV.

6. Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.198 (REsp 1.817.845/MS); CNJ, Recomendação nº 159/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800067-72.2024.8.14.0050

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

AGRAVANTE: SINVAL AMARAL

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 33937243) interposto por
SINVAL AMARAL
em face da decisão monocrática de minha lavra (ID 32983126) que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito proferida pelo Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia/PA.

Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais contra o
BANCO BRADESCO S.A.
, questionando descontos de "Encargos Limite de Crédito". O magistrado de piso, ao identificar indícios de litigância predatória — tais como o ajuizamento em massa de ações idênticas, narrativa genérica e patrocínio por escritório de outra unidade da federação sem inscrição suplementar — determinou a emenda à inicial (ID 130615808).

A referida ordem judicial exigia a apresentação de: (a) comprovante de tentativa de resolução administrativa; (b) justificativa para o fracionamento de ações; e (c) procuração atualizada e específica. Diante da inércia do autor, o processo foi extinto nos termos do art. 485, I e IV, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC.

Interposta Apelação, neguei provimento ao recurso monocraticamente (ID 32983126), sob o fundamento de que a ordem de emenda era legítima e estava em consonância com o
Tema Repetitivo 1.198 do STJ
.

Inconformado, o autor interpôs o presente Agravo Interno (ID 33937243), sustentando:

Violação ao princípio do livre acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF), alegando desnecessidade de esgotamento da via administrativa;

Legitimidade do ajuizamento de ações autônomas para contratos distintos;

Inexistência de advocacia predatória, tratando-se de exercício regular de direito.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 34578879), pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática e pela condenação do agravante à multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

1. Da Legalidade da Ordem de Emenda e do Tema 1.198 do STJ

A questão central reside na validade da extinção do feito por descumprimento de diligência de emenda à inicial. No caso concreto, o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a necessidade de emenda (ID 130615808) ao detectar sinais característicos de litigância abusiva, em estrita observância ao poder de cautela do magistrado.

A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.198
validou exatamente esse procedimento:

"

Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários."

Portanto, ao contrário do que afirma o recorrente, a exigência não configura obstáculo ao acesso à justiça, mas sim medida necessária para preservar a boa-fé e a racionalidade do sistema judiciário, conforme orienta também a
Recomendação nº 159/2024 do CNJ
.

2. Do Descumprimento da Diligência e Inércia do Autor

O agravante, embora devidamente intimado para regularizar a inicial e demonstrar a plausibilidade de sua pretensão, optou por permanecer silente no juízo de origem.

Nos termos do
art. 321, parágrafo único, do CPC
, o descumprimento da ordem de emenda atrai inexoravelmente o indeferimento da exordial. A extinção do processo não decorreu de um "obstáculo indevido", mas sim da conduta omissiva da própria parte autora, que ignorou determinação judicial legítima.

3. Conclusão

A decisão monocrática (ID 32983126) aplicou corretamente o entendimento firmado pelas Cortes Superiores. O presente Agravo Interno limita-se a reproduzir teses já analisadas e rejeitadas, sem apresentar fatos novos ou elementos capazes de alterar o convencimento deste Relator.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por não vislumbrar, neste momento, caráter manifestamente infundado ou intuito meramente protelatório que exorbite o exercício do direito de defesa.

É como voto.

Belém, 08/05/2026